Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. VALOR FIXADO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à reforma parcial da sentença para majoração dos alimentos fixados em pecúnia de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, para 02 (dois) salários-mínimos, metade para cada alimentado, bem como, o afastamento da multa de litigância de má-fé imposta á representante legal dos Autores.
II. Questões em discussão.
2.1. Majoração dos alimentos fixados na sentença.
2.2. Capacidade contributiva de cada genitor e necessidades dos alimentados.
2.3. Afastamento da multa de litigância de má-fé imposta em desfavor da representante legal dos alimentados.
III. Razões de decidir.
3.1. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar prestações superiores à sua capacidade financeira.
3.2. A obrigação de ambos os genitores de prestarem alimentos aos filhos menores.
3.3. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, os alimentos poderão ser revisados em havendo modificação na capacidade financeira de quem os provê ou nas necessidades de quem os recebe, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
3.4. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual, exigindo-se a comprovação de que a conduta processual da parte se enquadre numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Também, necessária a demonstração da existência de danos processuais decorrentes da conduta da parte.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para afastar a multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: “Em sendo a obrigação alimentícia fixada em harmonia com o binômio necessidade e possiblidade, não se mostra possível sua majoração ou redução”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 373, I; Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715594-48, Rel. Desembargador Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 07.02.2024.